Tribunal: TJDFT
Processo: 0704649-52.2024.8.07.0002
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA.
I. De acordo com os artigos 2o, § 3o, e 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei 911/1969, a mora do devedor fiduciante acarreta o vencimento antecipado da dívida garantida por alienação fiduciária de veículo automotor.
II. No julgamento do Recurso Extraordinário 382.928 o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que "o art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 foi recepcionado pela Constituição Federal, sendo igualmente válidas as sucessivas alterações efetuadas no dispositivo”.
III. Apelação desprovida.